Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-66.2023.8.11.0010
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001662-66.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRIVAL DA SILVA - CPF: 017.742.081-21 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1001662-66.2023.8.11.0010

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1001662-66.2023.8.11.0010

Recorrente:

Município de Jaciara-MT.

Recorrido:

Sandrival da Silva

EMENTA

RECURSO
INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – ENQUADRAMENTO TARDIO –
EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO)

– DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o servidor provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, deve ser efetivada a progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001662-66.2023.8.11.0010

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1001662-66.2023.8.11.0010

Recorrente:

Município de Jaciara-MT.

Recorrido:

Sandrival da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Jaciara-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de
Jaciara-MT.

Sentença (Id.
185114779
):
julgou procedentes

os pedidos autorais,
determinando
que o recorrente proceda ao correto enquadramento da parte demandante, de acordo com o Plano de Cargo Carreiras e Salários, com a concessão da progressão horizontal a que faz jus; e o
condenou
ao pagamento das diferenças salarias, entre o valor efetivamente recebido e aqueles que deveriam ter sido pagos em razão das progressões, relativo aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Valores a serem apurados em cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Recurso Cível Inominado
(Id.

185114780
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Alega que inexiste o direito de progressão horizontal automático do servidor público e que os documentos juntados pela parte autora não comprovam o preenchimento dos requisitos legais para a pretensa progressão anterior. E, subsidiariamente, pugna pela nulidade da sentença em razão da
incompetência absoluta dos Juizados Especiais, que não podem proferir sentença ilíquida.

Contrarrazões
(Id.
185114782
):

o recorrido

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1001662-66.2023.8.11.0010

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1001662-66.2023.8.11.0010

Recorrente:

Município de Jaciara-MT.

Recorrido:

Sandrival da Silva

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Sandrival da Silva

em desfavor de
Município de Jaciara-MT
, na qual objetiva o pagamento das diferenças salarias, ante a demora no correto enquadramento no Plano de Cargo Carreiras e Salários, afirmando ter realizado requerimento administrativo para o implemento da progressão, quando do preenchimento dos requisitos
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido é servidor público do Município de Jaciara, exercendo o cargo de Operador de Veículos e Máquinas I, desde 02/03/2015. Aduz que cumpriu todos os requisitos conforme preceitua a lei, protocolando assim junto ao recorrente toda a documentação pertinente para que fosse realizado a sua progressão, conforme protocolo n° 1609-01/2021. Relata que, embora o servidor público tenha feito o protocolo com o pedido da progressão no mês em que preencheu (abril/2021) os requisitos estipulados pela lei, a administração pública somente readequou os seus vencimentos no mês de março de 2023, ou seja 23 (vinte e três) meses após ao mês que o requerente teria direito ao reajuste.

Em contraponto, o recorrente alega que os documentos juntados pelo recorrido não comprovam o preenchimento dos requisitos legais para a pretensa progressão horizontal anterior à efetiva concessão, máxime pelo não reconhecimento pela Comissão como legalmente exigido, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente
não comprovou eventual deficiência/insuficiência na documentação apresentada pelo autor recorrido, quando da realização do pleito administrativo, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e artigo 9º da Lei n. 12.153/09.

Ademais, importante ressaltar que inexiste qualquer impedimento quanto ao direito a progressão pelo servidor público que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Assim, demonstrado pelo servidor o preenchimento dos requisitos necessários e, temporal, para a progressão e, inexistindo qualquer impedimento à sua obtenção, deveria o ente municipal ter procedido ao enquadramento e readequação salarial.

Entretanto,
não tendo realizado o enquadramento e readequação salarial, quando do correto preenchimento dos requisitos, deve o recorrente ser compelido em realizar o enquadramento retroativo e efetuar o pagamento das diferenças respectivas, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O artigo
49 da Lei 1.456/2012 assim preceitua:

“
A progressão horizontal
dos Profissionais do Quadro Geral

dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo,
mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do estágio probatório e o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, 03 (três) anos da classe C para a D e 03 (três) anos da classe D para a E, após a vigência da presente lei
.”

O artigo 47, §2º do PCCS Geral (Lei Municipal n. 1.456/2012), prevê que os cursos apresentados devem ser conferidos e reconhecidos por uma Comissão constituída pelo Prefeito Municipal. Confira-se:

“Artigo 47 (...) § 2º
Os cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão paritária de servidores e representantes indicado do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal para este fim e deverão obedecer, dentre outros, os seguintes requisitos à sua pontuação
”

Apesar do condicionamento da progressão ao requerimento administrativo formulado pelo servidor à Administração e a avaliação pela comissão, conforme §2º, do artigo supramencionado, a jurisprudência deste Tribunal tem decidido que a sua falta não obsta a progressão funcional da servidora, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESÁRIA - AÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/ C ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM EDITAR NORMA REGULAMENTADORA– SERVIDORA NÃO PODE SER PREJUDICADA - PROGRESSÃO CONCEDIDA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA PARTE APELADA – ART. 373, CPC – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/RG/SE - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho. No ônus da prova a municipalidade não demonstrou que o apelado não fazia jus a progressão
(Art. 373 do Código de Processo Civil).
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Índices de correção monetária conforme o Tema 810/STF.”
(TJ-MT 00007099820148110022 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 27/01/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2021)
”

Desse modo,
a omissão do ente recorrente, no que tange à criação da
Comissão para análise dos

cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional apresentados pelo servidor,
não retira o direito deste progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais, de sorte que, reconhecidos os requisitos, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –

SERVIDORA MUNICIPAL– CARGO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE COMISSÃO DE ANÁLISE – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – ENQUADRAMENTO TARDIO – EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO) – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. No âmbito do Município de Jaciara, a Lei Municipal 1.456/2012, estabelece, em suma, que para a progressão horizontal faz necessário preencher, além dos requisitos previstos no art. 49 da referida lei, os cursos apresentados, ainda, devem ser conferidos e/ou reconhecidos por uma Comissão Paritária de Servidores e Representantes indicados do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal, conforme previsão do art. 47 do PCCS Geral (Lei Municipal n. 1.456/2012). 2. A omissão da administração pública na criação de Comissão para análises das novas progressões horizontais dos servidores não obsta a progressão funcional da servidora, pois não é justo transferir a servidora o ônus da omissão administrativa. 3. Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários deve ser efetivada a progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001837-60.2023.8.11.0010, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023).”

No entanto,
a sentença merece reforma somente quanto ao período do pagamento
das diferenças salariais, devendo ser observada a data do requerimento administrativo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar o pagamento retroativo das diferenças salariais a partir de abril de 2021 a março de 2023,
data da efetiva implantação da progressão no vencimento do recorrido, mantida
a sentença nos seus demais termos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023